Tribunal: TJSP
Processo: 2298496-51.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no v. acórdão embargado. Decisão que, de forma clara, abordou todas as questões relevantes ao desfecho da causa. Inexistência de vícios a serem sanados. Nítida intenção de reabrir a discussão da matéria. Caráter infringente dos embargos de declaração, ora rejeitados.